Tribunal: TJDFT
Processo: 0752180-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA CONHECÍVEL DE OFÍCIO. SÚMULA 393 DO STJ. EXECUÇÃO. TAXA DE CONDOMÍNIO. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 784, VIII, CPC. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXISTÊNCIA. VALIDADE.
1. As questões invocadas na exceção de pré-executividade são conhecíveis de ofício e não demandam dilação probatória, adequando-se ao disposto na Súmula 393 do STJ.
2. O título executivo capaz de lastrear um processo executivo deve ser líquido, certo e exigível, prevendo a lei processual (CPC, art. 803, I) a nulidade da execução se o título não contiver tais requisitos.
2.1. No caso, a execução foi devidamente instruída com a planilha de cálculo e convenção de condomínio, os quais comprovam o débito, constituindo título executivo nos termos do art. 784, inc. VIII do CPC.
3. Recurso desprovido.